Tribunal: TJES
Processo: 5025751-29.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025751-29.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE DOS SANTOS GUASTI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ASCENSÃO FUNCIONAL – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ATUAÇÃO VINCULADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – ART. 46 DA LEI 9.099/95 – ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por FELIPE DOS SANTOS GUASTI em face ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em que o autor pretende ascensão funcional.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignada a parte autora apresentou recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

A ré deixou de apesentar contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ainda que prescindível nova fundamentação, oportuno destacar as razões que embasaram a convicção deste juízo.

Pois bem, como devidamente pontuado pelo juízo
a quo
a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, estabelece que a Administração Pública direta e indireta, em todas as esferas federativas, deve pautar-se, entre outros, pelos princípios da
legalidade.

Tal princípio consagra que a Administração somente pode atuar dentro dos limites traçados pela lei, visto que sua atividade é de natureza essencialmente subordinada. Dessa forma, enquanto aos particulares é permitido fazer tudo o que a lei não proíbe, à Administração Pública somente é lícito agir quando houver autorização legal expressa, inexistindo liberdade de escolha ou vontade pessoal por parte do agente público.

Nesse contexto, salienta-se que não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo — isto é, na análise da conveniência, oportunidade ou eficiência do ato —, sob pena de substituir a própria Administração em sua função decisória, o que configuraria violação ao princípio da separação dos poderes.

Assim, ao Judiciário cabe o controle da legalidade dos atos administrativos.

Fixadas essas premissas, observa-se que o pedido de ascensão funcional foi indeferido administrativamente em razão da ausência de regularidade documental, notadamente pela incompatibilidade entre a modalidade do curso de pós-graduação apresentado (EAD) e os atos de credenciamento da instituição, que abrangiam exclusivamente a modalidade presencial, conforme apurado pela Gerência de Gestão de Pessoas – Subgerência de Desenvolvimento Profissional, por meio da Comissão de Ascensão Funcional da Secretaria de Estado da Educação.

Cumpre destacar que a Resolução nº 1/2018 do Conselho Nacional de Educação – Câmara de Educação Superior (CNE/CES) estabelece normas e diretrizes para os cursos de pós-graduação lato sensu, exigindo habilitação específica das instituições e observância à modalidade de ensino e à autenticidade dos certificados. A decisão administrativa, portanto, encontra amparo em interpretação técnica e vinculada dessa norma.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, de modo que condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)